Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701064-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENILSON DA SILVA MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a impugnação à penhora de dinheiro. Em resumo, sustenta que houve o sequestro de verba pública com o objetivo de custear o procedimento cirúrgico de CE – COLECISTECTOMIA. Alega que procedida prestação de contas, restou um saldo de R$ 3.669,99. Assinala que foi bloqueado em sua conta corrente o valor. Alega que a soma penhorada provém de venda de precatório e que seria destinado ao seu sustento. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Preparo dispensado. Examinam-se os requisitos previstos no art. 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a existência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme se verifica no processo de origem, o recorrente recebeu a quantia de R$ 74.879,52 de verbas públicas para o custeio de procedimento cirúrgico. Procedida a prestação de contas, foi definido o valor a restituir de R$ 3.669,99, em fevereiro de 2023. A questão acerca do montante a ser devolvido se acha preclusa. A discussão limita-se apenas sobre a penhora do valor em conta corrente. A impenhorabilidade de saldo em conta corrente não pode ser invocada para desobrigar o recorrente de ressarcir a quantia que lhe foi confiada, como medida excepcional, para o custeio de procedimento cirúrgico. Independentemente da natureza do valor que se acha em conta corrente, o devedor tem o dever de restituir o saldo remanescente, sob pena de responsabilização civil e criminal. Ademais, a quantia advinda de recursos públicos não integrou o patrimônio do recorrente, de sorte que se houve o desvio, deve responder com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento da obrigação de ressarcir o Erário. Nesse contexto, não há elementos para sustar os efeitos da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito